Tribunal: TJDFT
Processo: 0736193-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0736193-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 2P HEALTH CARE INTERLAR SISTEMA MEDICO DE HOSPITALIZACAO DOMICILIAR LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por 2P HEALTH CARE INTERLAR SISTEMA MEDICO DE HOSPITALIZACAO DOMICILIAR LTDA (parte autora) em face de decisão proferida pelo d. Juiz da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (id. 138544551, processo na origem) que, nos autos do processo no 0715432-26.2022.8.07.0018, indeferiu o pedido de antecipação de tutela consistente na suspensão da exigibilidade do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN. Eis o teor da decisão agravada: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulada em petição inicial integral em que a autora pretende impedir a cobrança de ISS, inclusive por seus substitutos tributários, quanto aos serviços de saúde prestados por ela e do seu objeto social. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que romperam com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil vigente, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Examinando cuidadosamente os autos verifica-se que não há plausibilidade no direito invocado. Vejamos. Afirma a autora que faz jus à imunidade tributária por ser entidade de assistência social na área da saúde, tendo obtido certificado do CEBAS. Contudo, o seu pedido administrativo foi indeferido por ter sido entendido que esse certificado assegura que a empresa é uma entidade beneficente, que faz jus à isenção de contribuição social, mas não se confunde com instituição de assistência social (ID 138491303 - Pág. 26). O artigo 150, VI, ‘c’ da Constituição Federal estabelece a imunidade tributária para as instituições de assistência social e o certificado CEBAS realmente atesta que a autora é uma entidade beneficente (ID 138491298). Portanto, somente após a instrução processual será possível estabelecer se a autora realmente faz jus à imunidade tributária pretendida. Releva notar que um exame exauriente sobre a questão implicaria em pré-julgamento antes do estabelecimento do contraditório. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. Considerando a indisponibilidade do direito pelo réu deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se.” Em suas razões recursais (id. 40707862), o Agravante sustenta, em linhas gerais, não ter o Magistrado a quo considerado tratar-se a Agravante de associação civil de interesse público, sem fins lucrativos, prestadora de serviços e oferta assistencial à saúde pública, além de possuir, sub judice, Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social na Área da Saúde (CEBAS-SAÚDE). Dessa forma, aponta ter seguido todos os tramites legais e administrativos pertinentes para obtenção do CEBAS-SAÚDE, lhe sendo concedido o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social na Área da Saúde, sub judice, nos autos do processo no 1013512-57.2017.4.01.3400, em tramite na 2a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, circunstâncias que lhe asseguram usufruir da imunidade tributária prevista no art. 150, inciso VI alínea “c”, da Constituição Federal. Aduz ter apresentado junto ao Agravado o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social na Área da Saúde (CEBAS-SAÚDE) para embasar o pedido de concessão do ato declaratório de exação do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, lhe sendo, contudo, negado o pleito, sob o fundamento de que “O interessado não é destinatário da norma constitucional em relação à Entidade de Assistência Social, conforme rol de entidades elencadas no Artigo 150, VI, “c” da Constituição Federal, de acordo com o Parecer no 06/2019 – NUBEF. O interessado tem sua condição reconhecida, sub judice, como instituição Beneficente que opera na área da saúde.” Entende tratar-se de ilegalidade cometida pelo Agravado, pois, embora reconheça a condição de instituição beneficente da recorrente, lhe nega o direito previsto constitucionalmente. No mesmo sentido, defende ser equivocada a decisão agravada, eis que indeferiu o pedido autoral para não exação do ISSQN, sob o fundamento de não se tratar a Agravante de entidade de assistência social na área da saúde, mas, apenas, de entidade de assistência social. Discorre sobre a legislação que entende embasar sua defesa, em especial o art. 150, VI, alínea “c” da CF e arts. 9o, inciso IV, alínea “c” e 14 do CTN, tecendo extenso arrazoado sobre o tema. Ressalta a necessidade de concessão da tutela de urgência, aduzindo para tanto que, além da suposta probabilidade do direito invocado, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estaria evidente, uma vez que sofrerá com o ônus de suportar indevida e injusta exação do tributo. Colaciona jurisprudência em abono à sua tese. Com esses argumentos, em síntese, requer liminarmente a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, determinando-se ao Agravado que se abstenha da prática de atos de exação do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN e outros tendentes à exigência do tributo. No mérito, pugna pela confirmação da medida de urgência. Preparo recolhido (id. 40707870 - Pág. 1 e id. 40707873 - Pág. 1). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de Agravo de Instrumento, (art. 1.015, inc. I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese dos autos, a autora, ora Agravante, busca a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, referente ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, sob o argumento de possuir os requisitos necessários para a sua pretensão, ainda que o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social na Área da Saúde (CEBAS-SAÚDE) lhe tenha sido concedido sub judice, circunstâncias que, em seu entender, faria incidir a imunidade tributária prevista no art. 150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição Federal[1]. Ao partir de uma análise perfunctória, a toda evidência, a compreensão esposada na r. decisão a quo quanto ao indeferimento da medida liminar, decorreu da apreciação realizado pelo juízo de origem, consistente na ausência de elementos hábeis e comprobatórios do direito alegado, mormente em razão de o indeferimento do pedido administrativo ter se pautado no fato de a Agravante possuir natureza de entidade beneficente e não instituição de assistência social, o que não abarcaria a imunidade pretendida. Nesse cenário, inobstante a parte recorrente alegue suposta ilegalidade na cobrança do supramencionado crédito tributário, em tese, em razão de se enquadrar nas hipóteses da imunidade tributária, observa-se que a análise da matéria necessita do devido aprofundamento, pois o Certificado de Entidade de Assistência Social – CEBAS, por si só, não comprova os requisitos descritos na legislação para reconhecimento da imunidade tributária, fazendo-se necessária a dilação probatória, como bem destacou o juízo a quo na r. decisão agravada, para verificação do alegado. Ademais, não vislumbro qualquer perigo de dano imediato ou mesmo irreparável à Agravante que justifique uma imediata intervenção deste órgão julgador no feito originário, pois o fato de suportar o pagamento do tributo, unicamente, não traduz qualquer dano ou prejuízo que eventualmente possa resultar à Agravante. Desse modo, entendo que a matéria em questão demanda uma análise mais aprofundada do pleito, carecendo assim o tema de melhor análise por este Juízo, inclusive, com o estabelecimento do contraditório pela parte agravada, que por ora, desautoriza a concessão do pedido liminar. Diante destas considerações iniciais, INDEFIRO, por ora, a tutela recursal pretendida, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito deste recurso Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. [1] Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: VI - instituir impostos sobre: c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei; Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora